Tribunal: TJES
Processo: 5004240-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004240-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: AILTON DA COSTA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004240-79.2022.8.08.0000

AGVTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGVDO:
AILTON DA COSTA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.132/STJ. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A interpretação distendida dos Tribunais pátrios quanto à suspensão das demandas ajuizadas com fundamento no
Decreto-Lei nº 911/69
ocasionou a indiscriminada suspensão das demandas que contem pedido de busca e apreensão de bens objeto dos contratos.

II. Revogação da determinação de sobrestamento dos feitos pendentes de julgamento com o fito de prevenir perecimento de direito e sob premissa de que o Tema 1.132 é pacífico nas Turmas do STJ.

III. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO

nos termos do voto do
R
elator.

Vitória/
ES
, de de
2023
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004240-79.2022.8.08.0000

AGVTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGVDO:
AILTON DA COSTA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível E Comercial de Linhares, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de
AILTON DA COSTA
.

Segundo o recorrente,
o juízo primevo suspendeu a tramitação da demanda com fulcro na decisão proferida no Recurso
E
special
1951888/RS,
postergando o exame do pedido liminar formulado na demanda
.

N
o entanto,
aduz
que a determinação não se aplica ao caso dos autos em vista de que a
notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor foi devolvido com a certificação “
desconhecido
”,
diferenciando-se do tema afetado pelo STJ
.

O recurso foi recebido no efeito ativo sob premissa de que
o STJ esclareceu a questão atinente à suspensão das demandas que cuidam de busca e apreensão, afastando a determinação por meio da questão de ordem assim ementada:

QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA.

1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1º, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes.

2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes.

3.
Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema

objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa.

4.
Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.

(QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 16/5/2022.)

Desse modo
,
definiu o Tribunal da Cidadania que
diante do entendimento pacífico sobre o Tema 1.132/STJ
1
,
as demandas que contem pedido de busca e apreensão de bem, com fundamento no
Decreto-Lei nº 911/69
não devem ser indiscriminadamente suspensas
2
,
mas apenas os que tem identidade com a questão posta
sub examine
, sob pena de eventual perecimento de direitos
.

É o que vem sendo aplicado nos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ORDEM DE SUSPENSÃO - TEMA 1.132/STJ - REVOGAÇÃO - FUNDAMENTO PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA. - Ante a pacífica jurisprudência acerca do Tema 1.132/STJ, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores sobre o Tema 1.132/STJ, foi afastada a ordem de suspensão das ações de busca e apreensão anteriormente proferida no REsp n. 1.951.662/RS, a fim de se evitar o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado pelo STJ. (QO no REsp n. 1.951.662/RS, Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção do STJ) -
Revogada a ordem de suspensão anteriormente proferida no REsp n. 1.951.662/RS, não existem razões para sobrestamento do andamento do processo até o julgamento do referido Recurso Especial.

(TJ-MG - AI: 10000221725898001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022).

E no caso dos autos de origem,
não se verifica questionamento similar ao submetido a julgamento do STJ, porquanto a constituição em mora do devedor pelo requerente foi apresentada
por meio do aviso de recebimento enviado ao devedor, devolvido ao remetente com certificação “desconhecido”.

Sem embargo das peculiaridades que envolvem o instituto e sua validade para vencimento da dívida, verifico que é caso de dar prosseguimento à lide, por meio do exame do pedido liminar dirigido ao juízo primevo.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para que prossiga a tramitação da demanda pelo juízo primevo.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

2

Em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.